Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013978-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVANTE), WESLLEY LEAO DA SILVA - CPF: 003.933.511-90 (AGRAVADO), SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA - CPF: 460.199.951-00 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – DÚVIDA ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – ARTS. 558, 561 E 678 CPC – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse da autora e que tenha ocorrido a menos de ano e dia. Caso contrário, a ausência de risco imediato de dano inviabiliza o deferimento de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDER CARLOS DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000922-24.2022.8.11.0017, movida em face de SANDOVAL NETO ABREU BARBOSA e outro, após a juntada do auto de constatação, suspendeu a eficácia da tutela anteriormente deferida.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que está comprovada sua posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos recorridos, em menos de ano e dia, mormente pelos documentos trazidos juntos à inicial, e pela constatação do imóvel, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, sem mencionar os possíveis danos à paz social do local.

Pede o provimento do recurso para manter a tutela de urgência anteriormente deferida e autorizar a reintegração na totalidade da posse do imóvel rural registrado na Matrícula no 15.331, do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia, conforme Levantamento Planimétrico Cadastral.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. no 177309698).

Regularmente intimado, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 181276170).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de opinar no presente feito (Id. 184540680).

É a relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, o art. 678 do CPC estabelece que para haver a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tipo de medida liminar, o que importa é
a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia
(arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

Todavia, como bem consignado no
decisum
atacado, da leitura principalmente da contestação, surge dúvida acerca da configuração da posse em nova ou velha, o que impediria, de pronto, a concessão de medida liminar, à luz do que dispõe o art. 558, CPC.

Há documentos que sugerem a posse dos requeridos/recorrentes há período superior a um ano e dia (ID 118621392, 118621393, entre outros), de modo que é imperiosa a suspensão da liminar anteriormente concedida.

Outrossim, pendente a manifestação ministerial acerca de questão que pode alterar a competência, de igual modo, é prudente que a liminar seja suspensa.

Assim, se revela temerário o deferimento da tutela,
initio littis
, em favor da parte recorrente, vez que não há prova da posse exercida pelos demandados há menos de ano e dia.

Em resumo, não identificada a nova posse dos demandados, bem como ausente prova do risco imediato de dano,
até porque a liminar reintegratória outrora deferida ainda não havia sido efetivada,
além da fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora conduzem à prudente manutenção da posse já estabilizada pelo decurso do tempo, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

Importante consignar que, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive da realização da audiência de instrução já designada.

Por fim, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, após a juntada do auto de constatação, suspendeu a eficácia da tutela anteriormente deferida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024